Tribunal: TJES
Processo: 5024378-88.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024378-88.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RECORRIDO: JOELITON PIMENTEL GUEDES e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR POR MOTORISTA CREDENCIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa operadora de plataforma de transporte contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da subtração de aparelho celular por motorista credenciado, após corrida contratada por meio do aplicativo da recorrente.
2. A sentença condenou a requerida à restituição de R$1.362,06, a título de dano material, e ao pagamento de R$2.000,00, por danos morais, mantendo improcedentes os pedidos formulados por corréu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a empresa operadora do aplicativo de transporte responde pelos danos causados por motorista cadastrado; e (ii) se estão configurados os requisitos para indenização por dano material e moral decorrentes de falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, conforme a teoria da asserção, diante da narrativa inicial que demonstra a pertinência subjetiva da recorrente.
5. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo entre usuário e plataforma intermediadora de serviço de transporte.
6. A empresa, ao lucrar com a intermediação e controlar o cadastro dos motoristas, assume o risco da atividade, respondendo objetivamente por defeitos na prestação do serviço (CDC, art. 14).
7. Restou comprovada a falha do serviço, pois, após a corrida, o consumidor não conseguiu reaver o celular deixado no veículo, nem obteve solução administrativa, configurando violação ao dever de segurança.
8. O valor arbitrado a título de dano material baseou-se em orçamento idôneo e o montante de R$2.000,00 por dano moral mostra-se proporcional à gravidade do evento e à capacidade econômica das partes.
9. Correta a manutenção da sentença, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, que autoriza a confirmação pelos próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento:
“A empresa operadora de aplicativo de transporte responde objetivamente por danos materiais e morais decorrentes de subtração de bens por motorista credenciado, configurada a falha na prestação do serviço e a violação do dever de segurança.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.
5024378-88.2024.8.08.0035

RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RECORRIDOS: JOELITON PIMENTEL GUEDES, FLAVIO ROBERTO NASCIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR POR MOTORISTA CREDENCIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa operadora de plataforma de transporte contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da subtração de aparelho celular por motorista credenciado, após corrida contratada por meio do aplicativo da recorrente.
2. A sentença condenou a requerida à restituição de R$1.362,06, a título de dano material, e ao pagamento de R$2.000,00, por danos morais, mantendo improcedentes os pedidos formulados por corréu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a empresa operadora do aplicativo de transporte responde pelos danos causados por motorista cadastrado; e (ii) se estão configurados os requisitos para indenização por dano material e moral decorrentes de falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, conforme a teoria da asserção, diante da narrativa inicial que demonstra a pertinência subjetiva da recorrente.
5. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo entre usuário e plataforma intermediadora de serviço de transporte.
6. A empresa, ao lucrar com a intermediação e controlar o cadastro dos motoristas, assume o risco da atividade, respondendo objetivamente por defeitos na prestação do serviço (CDC, art. 14).
7. Restou comprovada a falha do serviço, pois, após a corrida, o consumidor não conseguiu reaver o celular deixado no veículo, nem obteve solução administrativa, configurando violação ao dever de segurança.
8. O valor arbitrado a título de dano material baseou-se em orçamento idôneo e o montante de R$2.000,00 por dano moral mostra-se proporcional à gravidade do evento e à capacidade econômica das partes.
9. Correta a manutenção da sentença, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, que autoriza a confirmação pelos próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento:
“A empresa operadora de aplicativo de transporte responde objetivamente por danos materiais e morais decorrentes de subtração de bens por motorista credenciado, configurada a falha na prestação do serviço e a violação do dever de segurança.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
JOELITON PIMENTEL GUEDES
e
FLAVIO ROBERTO NASCIMENTO
em face de
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

Narra a parte autora que utilizou o aplicativo da ré para solicitar uma corrida via aparelho celular do Sr. Flávio Nascimento, visto que o celular do Sr. Joeliton estava descarregado. Relatam que, durante o trajeto, o motorista aceitou carregar o aparelho do autor e, ao final, após o pagamento, o condutor teria evadido-se do local subtraindo o celular. Requerem a restituição do valor do bem (R$2.000,00) e indenização por danos morais (R$12.000,00).

Encerrada a instrução processual (ID 15512588), foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado :

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito com fulcro no inciso I, do art. 487, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral, em relação ao requerente FLAVIO ROBERTO NASCIMENTO.

Ainda, em relação ao requerente JOELITON PIMENTEL GUEDES, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os seus pedidos para:

CONDENAR a parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 1.362,06 (um mil, trezentos e sessenta e dois reais e seis centavos), com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento.

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15512597). Suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defende a inaplicabilidade do CDC, ausência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima, alegando que o dever de guarda dos pertences é do passageiro. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor.

Contrarrazões apresentadas pelo autor (ID 15512622) pugnando pela manutenção da sentença.

A autora/recorrida apresentou contrarrazões ao ID 15512622, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo regularmente recolhido (ID 15512603).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De plano, afasto a
preliminar de ilegitimidade passiva
. À luz da Teoria da Asserção, a legitimidade deve ser aferida com base nos fatos narrados na inicial. Ao disponibilizar a plataforma e auferir lucro com a intermediação do serviço, a recorrente assume o risco da atividade, respondendo por eventuais falhas na prestação do serviço (AgInt no AREsp 2131013/PR). A existência ou não de responsabilidade civil no caso concreto é matéria de mérito.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da plataforma de transporte pela subtração de aparelho celular do passageiro por motorista credenciado.

De plano, registre-se que a relação entre as partes é nitidamente de consumo. O argumento de que a empresa presta serviço estritamente tecnológico não prospera, pois ela integra a cadeia de fornecimento de transporte, sendo a responsável pela seleção e monitoramento dos prestadores.

No caso sub judice, restou incontroverso que o autor utilizou o serviço e que o aparelho ficou sob a posse direta do motorista para carregamento. A prova documental demonstra as tentativas frustradas de recuperação do bem junto ao condutor e à plataforma. A responsabilidade da recorrente é objetiva (art. 14 do CDC), fundamentada no risco do empreendimento.

O dever de segurança e a adequada execução contratual foram violados. A recorrente não logrou demonstrar excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. O fato de o motorista ser "parceiro autônomo" não exime a plataforma, que responde solidariamente pelos danos causados por aqueles que credencia.

Nesse sentido, há precedentes recentes:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DANO MORAL. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO . A
PLICATIVO. UBER. FURTO DE CELULAR PELO MOTORISTA DE APLICATIVO. VÍDEO QUE COMPROVA O CRIME . RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVIDENCIAS PELA PLATAFORMA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR A SER ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Relatório dispensado, conforme art . 38 da lei 9.099/95 e Enunciado n.º 92 do FONAJE. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, a ensejar o conhecimento do presente recuso . Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Alega que no dia 30.04.2021 utilizou o serviço de transporte da requerida, sendo conduzido por motorista chamado Oscar, contudo ao guardar os pertences da autora no porta-malas do carro, o motorista teria subtraído seu telefone celular que estava em uma das sacolas . Afirma que apesar de solicitar providências junto a plataforma ré, nada foi resolvido. Em contestação, a requerida afirma que entrou em contato com o motorista, que teria afirmado não ter encontrado qualquer celular em seu veículo, alegando culpa exclusiva da vítima. A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, satisfeitos que estão os requisitos dos arts. 2º e 3º do CDC . A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva e somente pode ser afastada quando restar demonstrada a inocorrência de falha ou que eventual fato do serviço decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, à luz do que preceituam os arts. 6º, VI e 14 do CDC. Analisando os autos, verifico que o vídeo anexado pelo autor às fls. 126/127 demonstra que o o motorista de aplicativo teria ajudado a autora a guardar algumas bolsas no porta-malas do veículo, sendo que, no minuto 01:10 é possível avista-lo retirando o aparelho celular de uma das sacolas, enquanto a parte autora estava entrando no carro . Dessa forma, é evidente que o motorista subtraiu indevidamente um bem pertencente a requerente, de modo que a empresa ré deve responder pelos prejuízos causados, mormente porque não se desincumbiu de adotar as providencias necessárias para apurar os fatos. No mesmo sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS . APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER).
APARELHO CELULAR FURTADO PELO MOTORISTA CREDENCIADO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO . DANOS MORAIS E MATERIAIS OCASIONADOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A legitimidade da parte é condição da ação e se verifica pela correspondência entre os sujeitos do direito material controvertido (sujeitos da lide) e os da relação processual estabelecida (sujeitos do processo). Verificada essa aptidão, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva . 2 - As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis à relação estabelecida entre as empresas mantenedoras de aplicativos de transporte e os respectivos usuários, por serem estes os destinatários finais dos serviços. Precedentes. 3 - Demonstrado que o autor teve seu aparelho celular furtado pelo motorista credenciado pela ré, deve ser mantida a condenação desta ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais ocasionados. 4 - De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, devendo observar também os patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça . (TJ-MG - AC: 10000220571343001 MG, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022) [...]
(TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 0685350-81.2021 .8.04.0001 Manaus, Relator: Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior, Data de Julgamento: 05/04/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/04/2024)

Quanto aos danos materiais, o valor de
R$1.362,06
(conforme orçamentos anexados) reflete o custo de reposição de aparelho idêntico, sendo medida de rigor a sua manutenção.

No tocante aos danos morais, a situação vivenciada, a subtração de um bem pessoal por quem deveria garantir a segurança do transporte, ultrapassa o mero dissabor cotidiano. O montante de R$ 2.000,00 fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme o
art. 46 da Lei nº 9.099/95
e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)